Tribunal: TJSP
Processo: 1009585-29.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262770
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009585-29.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante JAIR
JOSE DE TOLEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSE ARMANDO
CENTOFANTI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009585-29.2018.8.26.0099 -Voto no 36.941
2
COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA - 1a VARA CÍVEL
APELANTE: JAIR JOSÉ TOLEDO
APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ ARMANDO CENTOFANTE
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO CARLOS EDUARDO GOMES DOS SANTOS
EMENTA:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. Despejo por falta de pagamento
cumulado com cobrança. Juízo de parcial procedência. Apelo do
réu. Parcial provimento.
VOTO No 36.941
RELATÓRIO
Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança,
juízo de parcial procedência (fls. 72/74), integrado em sede de embargos
declaratórios (fl. 81), apela o réu, com matéria preliminar (cerceamento de
defesa). No mérito, bate-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 216/221.
FUNDAMENTAÇÃO
Valor do locativo, multa de mora e demais encargos
contratuais devidamente explicitados na demanda (fls. 1/5; 8/14), não há falar em
inépcia do pedido, à falta de adequada discriminação de valores, daí a ensejar
alegado cerceamento de defesa.
Na circunstância de inadimplemento de alugueres e
encargos, havendo contraponto específico (multa de mora e juros), não cabe
sobrepor cobrança de multa compensatória, exigível fosse o caso de compor
perdas e danos pela inexecução do contrato, com fundamento diverso (artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009585-29.2018.8.26.0099 -Voto no 36.941
3
409 a 411, do Código Civil).
Remanesce, pois, o cabimento de agregar apenas
acessórios da impontualidade (correção monetária, juros e multa de mora).
Honorária de advogado, prevista para solver possível
pendência relacionada ao contrato, em inconformismo trazido a juízo, deste a
prerrogativa de disciplinar limite remuneratório, secundarizando estimativa
contratual, e, assim, pena de bis in idem.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, nos limites acima explicitados (expungir da cobrança honorária de
advogado estipulada em contrato, mantida apenas aquela arbitrada pelo
juízo).
CARLOS RUSSO
Relator